Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-02.2013.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. DOLO. TIPICIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO.

1. Preenchidas as elementares que caracterizam o estelionato, eis que, de modo fraudulento e ardiloso, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, as apelantes ludibriaram a vítima, fazendo-a transferir-lhes um veículo e valor em dinheiro como contrapartida à aquisição de imóvel pertencente à terceiro e que não estava à venda.

2. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.